Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-96.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005865-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 571.689.111-04 (AGRAVANTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARCELINO ALBUES - CPF: 567.796.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 941.312.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 720.762.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUTONOMIA DOS DELITOS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL
. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), em processos distintos.

2. Fatos relevantes: (i) condenação definitiva por tráfico na Comarca de Barra do Bugres por transporte de 330 kg de cocaína; (
ii
) segunda condenação por associação para o tráfico na Comarca de Tangará da Serra baseada na "Operação Margens Plácidas"; (
iii
) alegação defensiva de dupla punição pelo mesmo fato histórico; (
iv
) pretensão de suspender a unificação das penas na execução penal.

3. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da ação penal por bis in idem; (
ii
) suspensão da expedição da guia de execução definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o habeas corpus é via adequada para análise da alegação de bis in idem; (
ii
) analisar se houve dupla punição pelo mesmo fato histórico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O habeas corpus possui rito de cognição sumária e não admite dilação probatória. A análise de bis in idem exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório de duas ações penais distintas, procedimento incompatível com a natureza desta ação constitucional.

6.
Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são tipos penais autônomos. O tráfico pune a conduta de transportar, importar, exportar ou comercializar entorpecente. A associação sanciona o vínculo estável e permanente entre agentes para o fim de traficar.

7.
Não caracteriza constrangimento ilegal a condenação por associação fundamentada em investigação complexa que demonstra vínculo estável, nítida divisão de tarefas e atos preparatórios que transcendem o mero flagrante de transporte da substância.

8.
O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisões proferidas pelo juízo da execução penal, devendo o inconformismo contra a unificação de penas ser suscitado via agravo em execução
.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
arts
. 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 884528/PE; STJ, HC 00000000000001070327.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo César de Oliveira, contra suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

O impetrante sustenta a ocorrência de
bis in idem
, argumentando que o paciente sofreu 2 (duas) condenações pelo mesmo fato histórico: o transporte de 330 (trezentos e trinta) kg de cocaína em 19 de outubro de 2020. Relata que a primeira condenação ocorreu na Comarca de Barra do Bugres (Ação Penal n. 1001839-41.2020.8.11.0008), pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). A segunda condenação, objeto deste questionamento, deu-se em Tangará da Serra (Ação Penal n. 1005583-97.2020.8.11.0055), pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). Pleiteia a nulidade da segunda ação penal e a suspensão da expedição da guia de execução definitiva.

A liminar foi indeferida (id 345866888).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 347643884).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem (id 352321366).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara
:

O presente
habeas corpus
objetiva a declaração de nulidade de ação penal por suposta duplicidade de condenação sobre o mesmo substrato fático. Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada.

1. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O
habeas corpus
possui rito de cognição sumária e não admite dilação probatória.

A tese de
bis in idem
apresentada pela defesa exige a análise minuciosa entre duas ações penais distintas, o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e a análise da extensão da coisa julgada formada em cada processo.

Tais procedimentos são incompatíveis com a natureza estrita desta ação constitucional. Para concluir se a associação para o tráfico
baseou-se
exclusivamente no episódio de transporte já apenado ou se em estrutura organizacional autônoma, seria necessário revolver provas, o que é vedado na via do
writ
.

Ainda que superada a barreira processual, a pretensão não encontra respaldo jurídico.

“A alegação de bis in idem não se sustenta,
pois
a Lei 11 .343/2006, em seu art. 42, prevê a possibilidade de que a quantidade e a natureza da droga sejam consideradas para a dosimetria da pena tanto no crime de tráfico de drogas quanto no de associação para o tráfico, dado que
são delitos autônomos
.”. (STJ - HC: 884528 PE 2024/0004452-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Ainda que a jurisprudência do STJ não mencione especificamente o caso concreto, é possível extrair que
os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são tipos penais autônomos.
Enquanto o tráfico pune a conduta de transportar, importar, exportar, comercializar etc. o entorpecente, a associação sanciona o vínculo estável e permanente entre agentes para o fim de traficar.

No caso concreto, a condenação proferida pelo Juízo de Tangará da Serra não se limitou ao flagrante do dia 19 de outubro de 2020, ao invés disso, fundamentou-se na "Operação Margens Plácidas", que revelou uma organização criminosa estruturada. As provas demonstraram que o paciente não atuou de forma isolada, mas integrava um grupo estável, evidenciado pela aquisição prévia de veículo em nome de terceiros, comunicações telefônicas logísticas e nítida divisão de tarefas.

O Superior Tribunal de Justiça reforça essa autonomia:

"5. Não há que se falar em bis in idem, uma vez que os crimes de tráfico e de associação para o tráfico são autônomos, possuindo elementares distintas e podendo ser punidos cumulativamente.” (STJ - HC: 00000000000001070327, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026).

Portanto, a condenação anterior por tráfico em Barra do Bugres não impede a responsabilização pela associação criminosa em Tangará da Serra, pois as provas desta última transcendem o mero ato de transporte da droga.

2
. DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS

O impetrante utiliza o
habeas corpus
para questionar matérias afetas ao juízo da execução penal e à validade de condenação transitada em julgado. Contudo, o remédio constitucional não se presta como substitutivo de recurso próprio:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO .
I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que unificou penas e fixou regime fechado. O paciente cumpre pena de 6 anos e 8 meses por tráfico de drogas, com término previsto para 07/10/
2030 .
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de se utilizar de habeas corpus para impugnar decisões proferidas pelo juízo da execução penal.
III .
Razões de Decidir 3. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, devendo eventual inconformismo contra decisões do juízo da execução penal ser suscitado via agravo de execução, previsto no art. 197 da LEP.
4 .
Ilegalida
de constatada de ofício. A unificação das penas foi precipitada, pois ocorreu antes do trânsito em julgado de uma das condenações. 5. A unificação de penas provisórias e definitivas só é admissível para garantir benefícios executórios, não para agravar a situação do
condenado .
IV. Dispositivo e Tese 6. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para cassar a decisão de unificação das penas e determinar que o juízo de origem, diante da nova pena do paciente, agora definitiva, decida se opera, ou não, a unificação das penas. Tese de julgamento:
1 .
O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio. 2. A unificação de penas provisórias e definitivas só é possível quando se der em benefício do sentenciado, caso contrário, necessário o trânsito em julgado das penas a serem unificadas. Legislação Citada: LEP:
art
. 111, parágrafo único, art. 181, § 1º, 'e', e art. 197; Código Penal: 44, §§ 4º e 5º. Jurisprudência Citada: STJ:
AgRg
no REsp
n .
1.966.607/MG e
AgRg
no HC n. 810 .536/R
N; TJSP: Agravo de Execução Penal 0020211-31.2023.8.26 .0041 e Agravo de Execução Penal 0009746-53.2023.8.26 .0496.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23944638420248260000 Sorocaba, Relator.: Xisto
Albarelli
Rangel Neto, Data de Julgamento: 04/02/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/02/2025)

Diante desse cenário, não visualizo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

O que a defesa busca é a revisão de uma condenação já confirmada em segundo grau e transitada em julgado, o que não se admite por meio de
habeas corpus
.

Em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026